Tribunal: TJDFT
Processo: 0723268-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DA VIA ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. BLOQUEIO DE CONTA E CANCELAMENTO DE CHAVES PIX DECORRENTES DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inexistência de relação contratual. A decisão agravada determinou o sobrestamento do processo por 30 dias para que o autor comprovasse a realização de tratativas administrativas prévias visando ao bloqueio de conta bancária e ao cancelamento de chaves PIX supostamente abertas por terceiros mediante fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se é legítima a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de acesso ao Judiciário, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, assegura à parte o direito subjetivo de submeter à apreciação judicial pretensões de lesão ou ameaça a direito, sem que seja necessário o prévio esgotamento da via administrativa, salvo hipóteses legalmente previstas, o que não ocorre na espécie.
4. O entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte reconhece que a existência de tratativas administrativas não constitui condição da ação nas demandas cíveis, especialmente em casos que envolvem alegações de fraude e risco de prejuízo imediato, como o bloqueio de contas fraudulentas e cancelamento de chaves PIX.
5. A documentação acostada aos autos evidencia a existência de risco concreto à honra, imagem e patrimônio do agravante, pois relata a criação indevida de contas e chaves PIX em seu nome por terceiros, o que justifica a atuação imediata do Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O exercício do direito de ação não pode, como regra, ser condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, § 3o, 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1750906, 0719528-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 24.08.2023; TJDFT, Acórdão 962596, 20140310332712APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 17.08.2016; TJDFT, Acórdão 952219, 20150310222198APC, Rel. Des. Silva Lemos, j. 15.06.2016.